Tribunal: TJBA
Processo: 8032831-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032831-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALDEMIR RIBEIRO PINHEIRO FREIRE - CPF -130.181.325-72

Advogado(s)
:
JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E ESPECÍFICA. MULTA AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Xique-Xique contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença derivado de mandado de segurança, rejeitou impugnação apresentada, reconhecendo a validade da intimação e a exigibilidade da multa cominatória fixada por descumprimento de ordem de reintegração de servidor público.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de menção expressa à imposição de multa nos ofícios entregues ao Prefeito Municipal compromete a validade da exigência da penalidade.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ exige intimação pessoal e específica do devedor quanto à imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer (Súmula 410/STJ).

4. Os ofícios encaminhados ao Prefeito limitaram-se a ordenar a reintegração do servidor, sem advertência quanto à aplicação de sanção pecuniária.

5. A ausência de ciência inequívoca sobre as astreintes compromete a exigibilidade da penalidade, devendo ser excluída do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso conhecido e provido
para afastar a multa diária do cumprimento de sentença, mantida a exigibilidade da obrigação principal.

Tese de julgamento
:
“1. É inválida a exigência de multa cominatória sem intimação pessoal e específica do devedor quanto à sua imposição. 2. A ausência de menção expressa à multa nos ofícios de intimação inviabiliza sua cobrança em cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º, LV; CPC, art. 513, § 2.º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 1.360.577/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 07.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8032831-76.2025.8.05.0000
, e
m que figura como Agravante
MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE

e Agravado
ESPÓLIO DE ALDEMIR RIBEIRO PINHEIRO FREIRE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22